Tribunal: TJBA
Processo: 0502089-93.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502089-93.2017.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUNAMITA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s): ARIANE BARBOSA ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL
CONFECCIONADO EM 2018
DEFASADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
PROFERIDA EM 2025
. RETORNO À ORIGEM PARA NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença (03/11/2025) que, com fundamento exclusivo em laudos periciais judiciais de 2018 e 05/06/2019, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-doença acidentário (B91), com DIB em 15/05/2018 e DCB em 15/09/2018, conforme conclusão de incapacidade parcial e temporária por quatro meses.

A parte recorrente sustenta nulidade da sentença por utilização de prova técnica defasada por mais de seis anos, em contexto de patologias crônicas e degenerativas, requerendo a realização de nova perícia para aferição da capacidade laborativa atual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida com base exclusiva em laudo pericial judicial antigo, sem atualização técnica, é válida, ou se há cerceamento de defesa a justificar a anulação do julgado para reabertura da instrução e realização de nova perícia médica.

III. Razões de decidir

Em ações previdenciárias por incapacidade, a prova pericial é elemento nuclear e deve ser suficiente e contemporânea ao julgamento, sendo inadequado decidir apenas com base em laudo produzido muitos anos antes da sentença.

A perícia mais recente realizada em 2018 concluiu por incapacidade parcial e temporária por quatro meses, porém a sentença foi prolatada apenas em 03/11/2025, sem qualquer atualização técnica sobre o quadro clínico no momento decisório.

A natureza crônica e degenerativa das patologias discutidas, somada à alegação de agravamento e à juntada posterior de exames e relatórios médicos indicando evolução do quadro, evidencia insuficiência probatória superveniente. (Id. 99743151).

O CPC confere poderes instrutórios ao magistrado e autoriza a renovação da perícia quando a prova técnica anterior não se mostrar apta a elucidar, de modo completo e seguro, as questões controvertidas, impondo-se a reabertura da instrução para novo exame médico judicial.

IV. Dispositivo

Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução e realização de nova perícia médica judicial, com posterior prolação de nova decisão de mérito, restando prejudicadas as demais questões recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 371. CF/1988, arts. 6º e 201.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0307883-19.2014.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 26.02.2024; TRF-4, AC nº 5008548-13.2024.4.04.9999, Rel. Des. Altair Antonio Gregorio, 6ª Turma, j. 16.07.2025, pub. 16.07.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0502089-93.2017.8.05.0141
, em que figura como apelante
SUNAMITA DE OLIVEIRA SANTOS
, e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237